Tribunal: STF
Processo: Rcl 62049
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 103422/2023



    A defesa requer a “retirada do presente processo da pauta virtual e o respectivo deferimento de realização de sustentação oral.”



    Decido. 



    Nos termos do RISTF:



    “Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    (...)



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”



    Considerando a sua classe processual, assim, o feito deve ser julgado de maneira virtual. A sustentação oral é possível, mas deve ser encaminhada por meio eletrônico, nos termos do RISTF.



    Isso posto, indefiro o pedido e mantenho o processo em julgamento na sessão virtual da Primeira Turma. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator